Tribunal: TJDFT
Processo: 0721636-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARCELAS EM ATRASO. PAGAMENTO DO DÉBITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição em dobro pressupõe a irregularidade da cobrança promovida pelo fornecedor c/c pagamento realizado pelo consumidor.
2. Na hipótese, não há falar em cobrança de dívida já paga, eis que quando o autor foi demandado em Juízo em sede de ação de busca e apreensão, o inadimplemento era incontroverso. Pelos mesmos motivos, não há que se falar em devolução em dobro de eventual valor pago a maior, porquanto o demandante nada pagou em demasia e em excesso, senão, única e exclusivamente, o montante objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes litigantes, restando inaplicável ao caso o disposto no art. 940 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.